Tribunal: TJES
Processo: 5001043-48.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001043-48.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE NOVA VENECIA - 1ª VARA CÍVEL e outros (4)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Nova Venécia (Suscitante) e o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (Suscitado), nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela ajuizada com o objetivo de compelir o Estado do Espírito Santo e o Município de Nova Venécia a custear internação compulsória de paciente com transtornos mentais e dependência química. O Juízo Suscitado reconheceu sua própria incompetência e determinou a remessa ao Juizado, com base na retificação do valor da causa para R$ 20.000,00, enquanto o Juízo Suscitante defendeu a competência exclusiva das Varas da Fazenda Pública, conforme decisão do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e do REsp nº 2050583/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor atribuído à causa, inicialmente fixado em R$ 80.000,00, autoriza a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a competência para julgar ações de internação compulsória é exclusiva das Varas da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação tem por objeto a imposição de obrigação de fazer ao Estado e ao Município para custear internação compulsória de paciente com transtornos mentais, demanda que envolve complexidade probatória e restrição de direitos fundamentais, incompatível com o rito sumaríssimo dos Juizados Especiais.

O valor da causa, originariamente fixado em R$ 80.000,00, ainda que estimativo, reflete razoavelmente o custo do tratamento pleiteado e supera o limite de 60 salários mínimos estabelecido no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A jurisprudência consolidada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, posteriormente mantida após não conhecimento do recurso especial interposto, fixou a competência exclusiva das Varas da Fazenda Pública para julgar ações envolvendo internações compulsórias, diante da complexidade da matéria.

A ausência de efeito suspensivo em recursos posteriores apresentados contra a decisão do IRDR implica a aplicação imediata da tese firmada, segundo a qual a competência dos Juizados Especiais está excluída para esse tipo de demanda, mesmo quando o valor da causa estiver dentro do limite legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia).

Tese de julgamento:

Compete às Varas da Fazenda Pública julgar ações que versem sobre internação compulsória de pessoas com transtornos mentais ou dependência química, independentemente do valor da causa.

O valor da causa superior a 60 salários mínimos, ainda que estimativo, afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

A complexidade inerente às ações de internação compulsória é incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, exigindo estrutura judiciária mais robusta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, § 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º e § 4º; LC nº 234/2002, art. 63, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 23.10.2019;
STJ, REsp nº 2050583/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, decisão monocrática de não conhecimento, 2024;
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5005190-20.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 13.03.2025;
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5002998-17.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 25.11.2024;
TJES, Conflito de Competência Cível nº 5004963-64.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 14.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHEÇO do presente conflito para DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, ora Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer para Tratamento de Transtornos Mentais c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 5001556-33.2023.8.08.0038, em que é Suscitante o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Nova Venécia e Suscitado o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia.

O Juízo Suscitado
, para o qual o feito foi distribuído originariamente, proferiu decisão reconhecendo a incompetência daquele juízo para o processamento da demanda,
determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
, ao fundamento de que, embora a parte autora tenha atribuído inicialmente à causa o valor de R$ 80.000,00, tal quantia possui natureza estimativa, revelando-se dissociada do efetivo proveito econômico perseguido na demanda.

Assim, com base no art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, procedeu-se à retificação do valor da causa para R$ 20.000,00, o que atraiu a incidência do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e, por consequência, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ainda segundo o Juízo Suscitado, a própria decisão proferida pela Vice-Presidência do TJES no âmbito do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao conceder efeito suspensivo parcial ao Recurso Especial, teria restabelecido provisoriamente o critério objetivo do valor da causa como definidor da competência, admitindo o processamento das ações em ambos os juízos, a depender da quantia envolvida (id. 7172781, págs. 08 a 12).

O Juízo Suscitante
, por sua vez, ao instaurar o presente conflito negativo de competência, sustentou que tanto a tese firmada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no referido IRDR quanto a decisão posteriormente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2050583/ES reconhecem a competência exclusiva das Varas da Fazenda Pública para processar e julgar ações relativas à internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas acometidas por transtornos mentais e dependência de substâncias psicoativas (id. 7172781, fls. 03 a 05).

Por meio da r. decisão de id.7198178, o Eminente Desembargador JAIME FERREIRA ABREU fixou, provisoriamente, a competência do Juízo
Suscitado
, qual seja, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, para decidir questões urgentes, até o julgamento definitivo do presente incidente.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça Cível, pela declaração de competência do Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Nova Venécia), considerando que, à época do ajuizamento, o valor da causa foi de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto no caput do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, o que afastaria a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Destacou, ainda, que a competência desses Juizados é absoluta apenas quando respeitado o referido limite legal, motivo pelo qual, nos termos do art. 63, III, “b”, da Lei Complementar nº 234/2002, seria da 1ª Vara Cível de Nova Venécia a competência para processar e julgar a demanda (id. 10573740).

Pois bem.

Após percuciente exame do conflito suscitado, entendo que, na hipótese vertente,
deve prevalecer a competência do Juízo Suscitado
, qual seja, da
1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia
, pelos fundamentos que passo a expor.

Em primeiro lugar, a demanda ajuizada visa compelir o Estado do Espírito Santo e o Município de Nova Venécia a custear a internação compulsória de paciente com histórico de transtornos mentais e dependência química, diante da ineficácia comprovada dos tratamentos ambulatoriais e da resistência do paciente a aderir voluntariamente ao regime terapêutico proposto.

Assim, a complexidade inerente ao objeto da demanda — que envolve não apenas a imposição de medida que restringe a liberdade do paciente, mas também a fiscalização continuada das condições da internação — impõe a atuação de juízo com estrutura compatível com o grau de exigência probatória e decisória, reforçando a inadequação do rito sumaríssimo para essa espécie de controvérsia.

Em segundo lugar, o valor atribuído à causa foi originariamente fixado em R$ 80.000,00 e, embora se reconheça o caráter estimativo da quantificação em ações cominatórias, referido montante pode representar, ainda que de forma imprecisa, o custo médio de internação em clínica especializada por período razoável, não se revelando, portanto, arbitrário ou desproporcional.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema,
in verbis
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PRAZO PREESTABELECIDO PARA INTERNAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1. O egrégio Tribunal Pleno, no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, ao dirimir a controvérsia sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas de internações voluntárias, involuntárias e compulsórias de dependentes químicos definiu a tese de que compete a estas unidades judiciárias conhecer, processar e julgar as referidas ações.

2.
A limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mormente pelo fato de que as internações compulsórias judiciais não possuem prazo preestabelecido
.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL.(Data:
13/Mar/2025
, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número:
5005190-20.2024.8.08.0000
, Magistrado:
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Classe: Conflito de competência Cível)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. QUESTÃO FÁTICA JÁ ANALISADA POR IRDR. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA, JUÍZO SUSCITADO.
1 – Em conformidade com o que restou decidido pelo Tribunal Pleno do e. TJES em 23.10.2019, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0013406-65.2018.8.08.0000, deve prevalecer o entendimento segundo o qual a competência para apreciar a situação fática descrita no caso concreto é da Vara da Fazenda Pública, Juízo Suscitado.2-
Não há como aferir-se, com exatidão, neste momento, o custo da internação pretendida, de modo que a competência para apreciar a situação fática descrita nos autos é do Juízo da Vara da Fazenda Pública
.3- Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.(Data:
27/Oct/2023
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número
5005841-86.2023.8.08.0000
, Magistrado:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Classe: Conflito de competência Cível)

Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da competência da Vara Cível, uma vez que o delineamento normativo traçado pelo art. 2º da Lei nº 12.153/2009 fixa, de forma objetiva e inequívoca, o valor da causa como critério delimitador da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringindo-a às demandas cujo valor não ultrapasse sessenta salários mínimos,
in litteris:

Art. 2º. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos” (grifamos)

A própria redação do § 4º do referido dispositivo reforça essa premissa ao conferir caráter absoluto à competência dos Juizados apenas quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais, dentre os quais figura, com destaque, o teto remuneratório. No caso concreto, esse pressuposto não se mostra atendido, haja vista que o valor da causa atribuído pela parte autora — R$ 80.000,00 — supera de forma evidente o limite legal, o que, por si só, obsta a tramitação do feito no microssistema dos juizados fazendários e atrai, por consequência, a competência do juízo comum.

Adicionalmente, cumpre destacar que o Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete às Varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, o processamento e julgamento de ações que versem sobre internações voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas dependentes de substâncias psicoativas, conforme fixado no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

Embora tenha sido inicialmente concedido parcial efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra essa decisão, possibilitando o ajuizamento das ações também nos Juizados a depender do valor da causa, sobreveio decisão monocrática do Ministro Francisco Falcão, em 2024, no sentido de não conhecimento do recurso, posteriormente confirmada, por unanimidade, pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, ainda que pendente o julgamento de embargos de declaração, a ausência de efeito suspensivo atribuído a eventuais recursos subsequentes impõe, no momento, a prevalência da orientação consolidada no âmbito do Tribunal Pleno, no sentido da competência absoluta das Varas da Fazenda Pública para o processamento de demandas dessa natureza.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta E. Corte:

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA –CONTROVÉRSIA ACERCA DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA OU DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR Nº 0013406-65.2018.8.08.0000 – CONFLITO
CONHECIDO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. É cediço que este Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, nos termos do voto do eminente Relator, Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, ratificou a tese firmada, da qual resulta a exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar as ações de internação compulsória, dada a complexidade do objeto da demanda. 2.
Este Egrégio Sodalício, ao apreciar o Recurso Especial interposto no bojo do “Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas” nº. 0013406-65.2018.8.08.0000, deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao recurso para o fim de autorizar o ajuizamento de ações objetivando internação compulsória tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa. 3. Entrementes, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em 29.09.2023, proferiu decisão não conhecendo do Recurso Especial referenciado, mantendo, por conseguinte, a tese deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da competência das varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal para conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntárias, involuntária e compulsória, não obstante o valor atribuído à causa
(TJES, Conflito de competência Cível 5002998-17.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 25/11/2024).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE IRDR – RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
1 – O Tribunal Pleno deste E. Tribunal de Justiça, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas, firmou o seguinte entendimento: Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica [...]. (TJES - INC 0013406-65.2018.8.08.0000 - Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira - DJe 23/10/2019). 2 - Em embargos de declaração, aquele Órgão manteve o enunciado previamente editado, excluindo de forma expressa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciar a matéria. 3 - Não obstante a interposição de recursos especiais pelo Estado e pelo Ministério Público, com atribuição de parcial efeito suspensivo pela Vice-Presidência, a permitir o ajuizamento, tanto nas Varas da Fazenda Pública, quanto nos Juizados Especiais Fazendários, a depender do valor da causa, imperioso destacar que na data de 29/09/2023 o Exm°. Sr. Ministro Francisco Falcão proferiu decisão monocrática não conhecendo daqueles. 4 -
Desse modo, ainda que passível de recurso dito decisum, não se revestirá de efeito suspensivo, razão pela qual forçoso reconhecer a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública, nos termos do que restou decidido pelo Egrégio Tribunal Pleno
. 5 - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (TJES, Conflito de competência Cível 5004963-64.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível, 14/12/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito para
DECLARAR a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia
, ora Suscitado, para o processamento e julgamento da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer para Tratamento de Transtornos Mentais c/c Antecipação dos Efeitos da Tutela nº 5001556-33.2023.8.08.0038.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)